Tribunal: TJDFT
Processo: 0708738-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708738-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S.A., MONDIAL SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: BRUNA MOREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. e MONDIAL SERVICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do Processo no 0702689-10.2019.8.07.0011, em que litiga com BRUNA MOREIRA DE OLIVEIRA, acolheu os embargos de declaração para revogar a decisão que converteu o julgamento em diligência e determinou a realização de prova (ID 79030031). Em suas razões recursais a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 24352570). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Para melhor compreensão da questão em análise, cumpre fazer um breve relato da tramitação dos autos de origem. A agravada ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material em decorrência do descumprimento de contrato de seguro viagem internacional quando da ocorrência de acidente, no qual quebrou a fíbula e rompeu todos os ligamentos do tornozelo, tendo sido atendida de forma emergencial no Hospital St. Alhphonsus e realizado procedimento cirúrgico no Hospital St. Luke’s, não tendo sido concluído o tratamento, que ainda exige a retirada de dois pinos e a realização de fisioterapia, em virtude do não pagamento da cirurgia anterior, culminando com o seu retorno ao Brasil sem a conclusão do tratamento. Os autos de origem foram saneados pela decisão de ID 64992538, que rejeitou a alegação de prescrição, fixou os pontos controvertidos e distribuiu os ônus probatórios. Veja-se: 1) se os réus têm obrigação de custear a cirurgia para retirada dos pinos e as sessões de fisioterapia da autora; 2) se os réus têm obrigação de reembolsar as despesas farmacêuticas atualizadas; 3) se e quando os réus efetuaram a quitação dos débitos junto aos hospitais St. Luke’s e St. Alhphonsus; 4) se o tempo decorrido entre a solicitação e o pagamento das despesas foi adequado; 5) se a autora deveria ter adiantado o pagamento das despesas hospitalares perante os hospitais referidos; 6) o réus se a autora sofreu danos morais e se os réus são obrigados à indenizá-la. É ônus da autora a prova quanto aos fatos constitutivos 1, 2 e 6 são de ônus da autora, eis que constitutivos do seu direito, enquanto que os fatos 3, 4 e 5 são de ônus do réu, pois extintivos do direito da autora. A ora agravante interpôs agravo de instrumento apenas quanto à rejeição da preliminar de prescrição (Processo 0727889-18.2020.8.07.0000), e, após a apresentação de provas pelas partes, o processo foi concluso para julgamento do mérito; sobreveio, porém, a conversão do julgamento em diligência, tendo sido proferida a seguinte decisão (ID 72111058): Converto o julgamento em diligência. Diante da alegação de que os documentos que acompanharam a petição do id 67278816 não se prestam à prova da quitação, confiro o prazo de 10 dias para a autora demonstrar que está ainda sendo cobrada recentemente das despesas médicas após a contestação. Justifico. Realmente, por estarem em inglês e não terem características de chancela bancária ou outra forma de quitação brasileira, em tese não provam com clareza a quitação. Porém, é mais fácil e econômico a autora informar e comprovar que está sendo cobrada recentemente pelos hospitais, do que custear perícia ou cooperação internacional para que os hospitais confirmem a quitação. Se futuramente ficar constatado que não houve quitação das despesas médicas, a autora poderá ajuizar nova ação de reparação por danos morais ou nova ação de obrigação de fazer, já que teria agido a ré de má-fé ao juntar documentação mencionando a quitação. Com efeito, a causa de pedir será diferente, porque se baseará na alegação de que a quitação provada neste feito foi falaciosa. Sendo causa de pedir diferente, não haverá coisa julgada material. Posteriormente, o Juízo a quo acolheu os embargos de declaração (ID 79030031), para revogar a decisão anterior. Confira-se: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerente contra a Decisão de ID n. 72111058, sob o fundamento que é contraditória, omissa e obscura. Sustenta que foi determinado à autora que demonstrasse ainda estar sendo cobrada pelas despesas médicas, mas que o ônus da prova seria do réu, conforme a decisão de ID n. 64992538. O requerido apresentou a impugnação aos embargos de ID n. 74304746. O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. Com efeito, no processo civil há o instituto da preclusão pro judicato, que significa dizer que após a preclusão, o magistrado não pode alterar as decisões proferidas. No caso, este juízo já havia distribuído o ônus da prova na decisão de ID 66766924, as partes já haviam se desincumbido dos respectivos ônus da prova, foi interposto AGI contra a rejeição da prejudicial da prescrição e este juízo manteve a decisão agravada, ID 69643328. Assim, não cabe ao magistrado que posteriormente venha a decidir o feito, a alterar o conteúdo da decisão sobre a qual já se aplicou a preclusão pro judicato. Ademais, em virtude da não interposição de recurso por nenhuma das partes sobre a distribuição do ônus da prova, houve também a preclusão temporal, além da preclusão lógica pela própria apresentação das provas pelas partes nos ID's 67278816 e 67361231. Desta forma, a referida decisão, após ter sido mantida no momento de recebimento do AGI, somente pode ser alterada pelo e. Tribunal no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, e não por meio de decisão deste mesmo juízo supostamente "convertendo o julgamento em diligência" para alterar o ônus da prova e atribuir à autora. Acrescento que os fundamentos lançados na decisão de ID72111058 antecipam julgamento de mérito do processo, mas não encerra a fase de conhecimento nem demonstra respeito às regras básicas de direito processual. Portanto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para revogar a decisão de ID 72111058. Aguarde-se o resultado final do julgamento do AGI no 0727889-18.2020.8.07.0000, eis que lá se discute a prescrição, assunto com relação ao qual a análise do mérito propriamente dito desta ação fica prejudicada. Como se observa das decisões acima transcritas, a decisão revogada não promoveu a redistribuição dos ônus probatórios estabelecidos na decisão que saneou o processo, mas, sim, atribuiu à autora, ora agravada, o ônus de comprovar a alegação de que ainda está sendo cobrada, recentemente, pelas despesas médicas. Neste contexto e nesta análise preliminar, não se trata de alteração da distribuição dos ônus probatórios, não havendo que falar em preclusão quanto ao tema. Destarte, resta demonstrada, em princípio, a probabilidade do direito; porém, verifico que não está presente o perigo da demora, eis que a decisão agravada determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento final do agravo de instrumento interposto anteriormente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator